Tribunal: TJES
Processo: 5001246-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001246-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON JHONATHAN SCARPATI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELO CRIME QUE NÃO ESTEJA EM CONCURSO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
”

2. A controvérsia cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

3. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

4. Considerando que o agravante foi condenado pela prática de crimes, cujas penas máximas em abstrato são inferiores a cinco anos e, não estando em concurso com crimes impeditivos pelo qual fora condenado, faz jus ao indulto pretendido

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
MAYCON JHONATHAN CARPARTI DOS SANTOS,
contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente às ações penais de número 0007635-09.2019.8.08.0021 e 0004667-08.2012.8.08.0035.

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2022, eis que foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, bem como pela necessidade de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Rememorando, que se trata de Agravo em Execução Penal interposto por
MAYCON JHONATHAN CARPARTI DOS SANTOS
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 0000819-57.2013.8.08.0009, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravante.

O Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao agravo interposto, uma vez que “verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.”

Pedi vista dos autos, para proceder a análise detida do caderno processual, tendo em vista o recente julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravante, nos autos da execução penal nº 0000819-57.2013.8.08.0009, cumpre pena em razão de seis condenações, a saber:

I.
Ação Penal nº
0014453-57.2012.8.08.0009

Crime: art. 33 da Lei n. 11.343/06.

II. Ação Penal nº 0000006-30.2013.8.08.0009

Crime: art. 155 do Código Penal.

III. Ação Penal nº 0004667-08.2012.8.08.0035

Crimes: art. 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03

IV. Ação Penal nº 0000256-45.2020.8.08.0065

Crimes: art. 155 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

V. Ação Penal nº 0000213-50.2020.8.08.0052

Crime: 155, §4
o
do Código Penal.

VI. Ação Penal nº 0007635-09.2019.8.08.0021

Crime: art. 180 do Código Penal.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.
Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes cuja pena máxima abstrata seja inferior 5 anos, o agravante faria jus ao benefício.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver
concurso
com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo,
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso
com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante disso, revi meu posicionamento, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Nesse cenário, peço vênia ao Eminente Relator para divergir do entendimento, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes, cujas penas máximas em abstrato são inferiores a cinco anos e, não estando em concurso com crimes impeditivos pelo qual fora condenado, faz
jus
ao indulto pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para conceder o indulto natalino ao reeducando referente aos crimes das condenações constantes nos processos de n. 0007635-09.2019.8.08.0021 e 0004667-08.2012.8.08.0035

É como,
respeitosamente,
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001246-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON JHONATHAN SCARPATI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MAYCON JHONATHAN CARPARTI DOS SANTOS,
contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente às ações penais de número 0007635-09.2019.8.08.0021 e 0004667-08.2012.8.08.0035.

Preliminarmente, sustenta o
Parquet
, em sede de contrarrazões, a inconstitucionalidade do Decreto Presidencial 11.302/2002.

Com a devida vênia ao órgão ministerial, entendo não merecer prosperar referida alegação.

Isso porque, já foi devidamente ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal a ADI de nº 7390, com o intuito de questionar a constitucionalidade do referido decreto presidencial.

Contudo, até o presente momento não houve qualquer manifestação decisória da Suprema Corte, seja pela suspensão do decreto, ou pela declaração de inconstitucionalidade do mesmo, razão pela qual, até ulterior modificação de entendimento, o mesmo é plenamente constitucional.

Em continuidade, a defesa requer a reforma da decisão, sob argumento de que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, para a concessão do indulto natalino, foram preenchidos pelo agravante.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que o acusado possui outra condenação criminal, sendo esse por crime elencado como “impeditivo” ao indulto natalino, o que afastaria a concessão do indulto para este crime “não-impeditivo”, de receptação, conforme art. 7º, I, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não merecer prosperar o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Conforme ação penal juntada pela acusação, Maycon possui uma condenação por crime distinto, sendo de tráfico de drogas (Processo nº 0014453-57.2012.8.08.0009), ou seja, um crime não abrangido pelo indulto natalino, como também considerado impeditivo do benefício aqui pleiteado.

Cumpre salientar que, em análise ao Sistema E-JUD, o acusado foi condenado a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de forma que Maycon ainda não chegou a cumprir nem metade da condenação acima exposta.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Desse modo, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MAYCON JHONATHAN CARPARTI DOS SANTOS
,
contra r. decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que deixou de conceder o indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente às ações penais de número 0007635-09.2019.8.08.0021 e 0004667-08.2012.8.08.0035.

Eminentes Pares, na sessão do dia 13 de março de 2024, o Eminente Relator Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao agravo interposto, por entender
“que
o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo”.

A ilustre colega, Des. Rachel Durão Correia Lima, entendeu por bem pedir vista dos autos, a fim de analisar melhor a questão. Na sequência, na sessão realizada no dia 20 de março do corrente ano, votou no sentido de dar provimento ao recurso, divergindo assim, do Relator.

Na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Após análise dos autos, verifico que o apenado possui condenações por delitos abrangidos pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, bem como por crimes vedados pela referida legislação, a saber:

Ação Penal nº0014453-57.2012.8.08.0009 - Art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Ação Penal n.º 0000006-30.2013.8.08.0009 - Art. 155 do Código Penal.

Ação Penal n.º 0004667-08.2012.8.08.0035 - Art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 e Art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

Ação Penal n.º 0000256-45.2020.8.08.0065 – Art. 155 do Código Penal e Art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Ação Penal n.º 0000213-50.2020.8.08.0052 – Art. 155, §4
o
do Código Penal.

Ação Penal n.º 0007635-09.2019.8.08.0021 - Art. 180 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a douta defesa requer a reforma da decisão, alegando que o agravado faz jus à concessão do referido benefício, uma vez que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial foram preenchidos pelo agravante.

Por ocasião do juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida.

Inicialmente, registro que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive na Corte Superior.

Destaco que em oportunidades anteriores, proferi voto pelo improvimento de recursos semelhantes ao que se encontra em análise, entretanto, após detida análise do voto divergente, retrato-me para acompanhá-lo, pelas razões a seguir expostas.

Ao proferir seu voto divergente, a e. Desembargadora assim se manifestou, “
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso

com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).
”

Assim, constato que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi paulatinamente consolidado, passando aquela Corte Superior a manifestar-se em sentido único, acerca da possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 ao condenado pela prática de crimes, cujas penas máximas em abstrato sejam inferiores a cinco anos e, não estejam em concurso com crimes impeditivos pelo qual fora condenado.

Desta forma, visando uniformizar a jurisprudência desta Corte em compasso com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores, forço-me a modificar a conclusão outrora firmada sobre o tema.

Ante o exposto, revendo meu posicionamento anterior, acompanho a divergência inaugurada pela Exma. Des. Rachel Durão Correia Lima, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos exatos termos em que proferido o voto divergente
.

É como voto.